Tribunal: TJSP
Processo: 1000939-39.2021.8.26.0062
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPETIÇÃO E INDENIZAÇÃO – DESCONTOS DE PRÊMIO DE SEGURO EM CONTA CORRENTE. Ausência de prova de relação de direito material com a seguradora. Danos morais. Ocorrência. Majoração para R$ 5.000,00. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.